Tribunal: STF
Processo: ARE 1523350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMÓVEIS INCORPORADOS POR PESSOA JURÍDICA NA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDA O CAPITAL INTEGRALIZADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE PERMITAM AFERIÇÃO SEGURA DOS VALORES DOS IMÓVEIS TRANSFERIDOS PELOS SÓCIOS À PESSOA JURÍDICA. TRIBUTO DEVIDO. BASE DE CÁLCULO É O VALOR DO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO CELEBRADO, CONFORME ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS ANTES DO FATO IMPONÍVEL, VERIFICADO APENAS COM O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NA SERVENTIA PREDIAL. CABÍVEL CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO IPCA-E. APELO DA IMPETRANTE PROVIDO EM PARTE, IMPROVIDA A APELAÇÃO DA ENTIDADE IMPOSITORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, 146 e 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Debate-se suposto direito da impetrante à imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição de 1988, segundo o qual ITBI "não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil".



    No precedente invocado pela “Taho” (fls. 5, in fine; fls. 294, 2º e 4º parágrafos), o Supremo firmou a seguinte tese de repercussão geral: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" (Recurso Extraordinário n. 796.376/SC, Plenário, redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES)



    É certo que três Magistrados iam além, considerando que mesmo o sobejo estaria imune ao recolhimento do imposto (um deles era o Ministro MARCO AURÉLIO, Relator sorteado e vencido). Essa tese, contudo, não prevaleceu, de modo que é fundamental saber se o valor dos imóveis transferidos pelos sócios supera ou não o capital integralizado.



    Nestes autos, as únicas menções ao valor dos muitos bens de raiz se acham: i) nas certidões das matrículas respectivas, com dados de vários anos atrás (fls. 46/47, ”R.1” 1980; fls. 48/49, “R.4”- 2008; fls. 50/51, “R.4” - 2008; fls. 52/55, “R.3” e “R.5” 1998 e 2003; 56/62, “R.9” 2004; fls. 63/65, “R.01” 1979); ii) nas notificações de lançamento do IPTU e nas consultas ao valor venal de referência, que não correspondem à base de cálculo do ITBI, conforme decidiu recentemente o Tribunal da Cidadania, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.937.821/SP.



    Diante disso, não há como aferir com a necessária precisão se o valor dos imóveis indicados a fls. 2/4, somado aos dos outros cinco bens de raiz, superava ou não, na data da constituição da empresa, os R$ 14.367.648,00 atribuídos por Hong Tsu, Hong Lu, Amauri, Anita, Harison e Cristiane (fls. 25/31 -- R$ 230.000,00; R$ 170.000,00; R$ 450.000,00; R$ 600.000,00; R$ 144.346,34; R$ 700.000,00; R$ 700.000,00; R$ 150.000,00; R$ 180.729,35; R$ 83.276,19; R$ 93.686,32; R$ 550.000,00; R$ 130.000,00; R$ 9.584.508,93).



    Não se diga que basta corrigir os montantes referidos nas matrículas, pois estas não indicam os valores de todos os imóveis e nem sequer sabemos se, ao tempo do negócio documentado a fls. 23 e seguintes, aqueles eram mesmo os valores reais dos bens.



    Conceder o writ, neste caso, seria supor, sem base documental (num mandado de segurança!), que os vários imóveis tinham valores que, somados, não superavam a casa dos R$ 14.367.648,00 (fls. 25, cláusula 5ª) na data da integralização do capital da "Taho".



    Claro que não se pode julgar com base em suposição, valendo anotar que estamos diante de verba de natureza nobilíssima (tributária), que serve inclusive para o Município de São Paulo promover o enfrentamento da pandemia de Covid-19, que volta a dar sinais de recrudescimento nos últimos dias.



    Se a impetrante não produziu prova documental do afirmado direito líquido e certo, era mesmo o caso de denegar a ordem nesse ponto específico, embora por fundamento diverso daquele adotado em 1º grau.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente